Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-39.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017654-39.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VILMAR EMERICH - CPF: 467.896.779-68 (VÍTIMA), JOSE GONCALVES CAPUCHO (RECORRENTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VILMAR EMERICH - CPF: 467.896.779-68 (RECORRIDO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIO EMERICH (RECORRIDO), HELIO EMERICH (VÍTIMA), HELIO EMERICH - CPF: 332.000.259-72 (RECORRIDO), HELIO EMERICH - CPF: 332.000.259-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO À DESPRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DÚVIDA RAZOÁVEL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS – VERSÕES CONTRADITÓRIAS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de impronúncia, se tal situação não se acha provada de modo seguro e indene de dúvidas.

Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a ausência de
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa.

A prova colhida até primeira fase do processo não demonstra que o agente tenha interrompido voluntariamente a ação, sobretudo porque a vítima, depois de ser atingida pelo primeiro disparo, alega ter sofrido um desmaio.

“Somente é cabível a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, assim garantindo-se a constitucional competência do Tribunal do Júri” (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1017654-39.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ 426 – COMARCA DE ARIPUANÃ

RECORRENTE: José Gonçalves Capucho

RECORRIDO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Gonçalves Capucho, visando desconstituir a decisão que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP).

Sustenta que: a) a prova dos autos demonstra que não houve o
animus necandi
, razão pela qual a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal; b) embora o recorrente tenha tido a oportunidade de matar a vítima, não o fez e deixou a cena do crime, o que indica desistência voluntária; c)
“as provas anexas aos autos são inconsistentes e frágeis, logo, deve ser afastada a acusação de crime tentado do recorrente, por ausência de provas hábeis para essa finalidade, vez que esta não pode ser fundada em conjecturas ou probabilidades”
; d)
“é inadmissível, em face da presunção de inocência, a invocação do in dubio pro societate para legitimar a decisão de pronúncia”
; e) as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas sumariamente, sobretudo porque houve prévia discussão entre os envolvidos.

Ao final, pede a despronúncia do réu, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 24619472), pugnando pelo desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 25904974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019